Tribunal: TJMT
Processo: 1003722-42.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003722-42.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (ADVOGADO), RODRIGO LUIZ GOBBI - CPF: 862.853.351-68 (IMPETRANTE), HELDER LUIS GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 058.173.991-48 (PACIENTE), JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), HELDER LUIS GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 058.173.991-48 (PACIENTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), GIAN DANIEL SEHN DOS SANTOS - CPF: 106.972.119-08 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
PRETENDIDA NULIDADE DA
BUSCA E APREENSÃO REALIZADA NA RESIDÊNCIA DO PACIENTE, POR SUPOSTA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO

– INOCORRÊNCIA – EXISTÊNCIA DE JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES – CRIME
S
PERMANENTE
S
– EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AUTORIZA A ENTRADA EM RESIDÊNCIA QUANDO HOUVER FUNDADAS RAZÕES DE QUE HAJA SITUAÇÃO DE FLAGRANTE –
2.
ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECIS
ÃO
QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE

– INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS
DE CONVICÇÃO
SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
GRAVIDADE
CONCRETA DO CRIME E
RENITÊNCIA DELITIVA
DO
PACIENTE –
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO
ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
3
.
ALMEJADA
A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA –
4
.

PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA –
CONSTRANGI
MENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –

5
.
PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo,
em qualquer período do dia (
mesmo
durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade.

2.
Tem-se por fundamentada a
decisão que decretou a
prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva,
eis que

fo
i
preso em flagrante
na posse de
expressiva quantida
de e variedade de
entorpecente
s
, além de a
presenta
r
histórico de
registros criminais
e elementos indicativos de pertencer a facção criminosa
, a revelara prese
nça dos requisitos previstos no art
. 312 do Código de Processo Penal.

3
.
É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas
à prisão, elencadas no art. 319
do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente
, bem como as suas condições pessoais,
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
.
Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

5
.

Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Rodrigo Luiz Gobbi, em favor de
Helder
Luis
Gonçalves de Oliveira
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Consta
desta impetração
que
o paciente foi preso em flagrante no dia 25 de fevereiro de 2023 e teve sua prisão convertida em preventiva
na
audiência de custódia realizada no
AuPrFl
n. 1001994-40.2023.8.11.0040,
em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática dos crime
s
de tráfico de entorpecentes e
de associação para tal finalidade
(
arts
. 33
,
caput,
e 35
,
caput,
da Lei n. 11.343/2006)
, dando origem, posteriormente, ao
I
nquérito
P
olicial n.
1003094-30.2023.8.11.0040
.

Sustenta
o impetrante
a nulidade da prova obtida
, argumentando que
“
não houve a permissão do ingresso dos policiais a residência onde houve a prisão de um dos flagrados, tampouco há fundadas razões ou
mandado judicial para tal feito”
.

Afirma que, na espécie,
a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar e manter a prisão preventiva do paciente, uma vez que não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal
.

Alega que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis (tais como primariedade,
boa índole
,
endereço certo e
trabalho
lícito), sendo suficiente, na hipótese, a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do
Código de Processo Penal, posto que o decreto privativo de liberdade
revela
-se
desproporcional ao caso concreto.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requereu a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor e, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar ou por uma das medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do Código de Processo Penal, dispensando-se a fiança, por se tratar de paciente hipossuficiente. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgênc
ia foi indeferido
p
or este
relator

por intermédio das
razões encontradiças no ID
159807167
.
As informações foram dispensadas, pois este feito eletrônico se encontra
suficien
temente
instruíd
o
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no pa
recer
que se encontra
no ID

161989667
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio, é imperativo deixar consignado que o
habeas corpus
não é a via adequada para o aprofundamento do contexto probatório que muitas vezes se faz necessário para
a análise do pleito de nulidade com
o
o deduzido pelo impetrante neste
wirt
, morment
e
porque
, em regra, somente após o
incursionamento
nas provas produzidas na fase da ampla defesa e do contraditório é que se terá plenas condições de se manifestar acerca de tal temática que, diga-se de passagem, é de competência do magistrado responsável por presidir a ação penal correlata.

Todavia
,
da análise dos elementos probatórios colhidos na primeira fase da persecução penal,
conquanto
o impetrante negue que teria havido autorização da
senhora Marli Gonçalves, mãe do paciente, para a realização da busca domiciliar, o certo é que independentemente
de suas alegações
,
que dever
ão
ser debatid
as
no bojo da ação penal, há notícias de que
havia denúncias acerca da prática reiterada do tráfico de drogas naquela residência
, cujos agentes eram faccionados
, além de estar

r
ecebendo
produtos de furtos em troca de entorpecentes,

razão pela qual aludida
moradia
foi objeto de
monitoramento e de constatação por parte da equipe de intensa
movimentação atípica
, além de haver certa pessoa do sexo masculino que sempre entrava e saía
com algo na mão,
posteriormente identificado como Vitor Gabriel (vulgo VG),
motivo pelo qual
houve a abordagem e a localização de alucin
ó
genos
que gerou a situação
de flagrância
e de fundadas razões a permitir que os agentes
públicos entra
ssem na

casa
independentemente de autorização dos moradores ou de
prévia existência de mandado judicial
.

Cumpre asseverar, outrossim,
que
as buscas apenas confirmaram aquilo que a equipe já
havia constatado com os monitoramentos, logrando êxito em apreender
expressiva quantidade de drogas, consistentes em 4.531g (quatro quilos quinhentos e trinta e uma gramas) de substância análoga a maconha, 351g (trezentos e cinquenta e uma gramas) de substância similar a cocaína e 325g (trezentos e vinte e cinco gramas) de substância análoga a pasta-base de cocaína, entorpecentes que estavam acondicionados em tabletes, porções de dimensões variadas, potes e trouxinhas, circunstâncias,
além da
quantia de R$ 1.269,00 (mil duzentos e sessenta e nove reais), balanças de precisão, pacotes
ziplock
, papel filme, correntes, pulseiras e colares de procedência não apurada, bem como um caderno e um bloco com anotações.

Nesse contexto, não resta a menor dúvida, que
a
apreensão da
s
droga
s
e munições
foi realizada em clara situação de flagrância, daí por que, na espécie, não se tratou de invasão domiciliar, mas de evidente justa causa consistente na existência de fundadas razões que levaram os agentes da lei a constatar previamente a prática de crime no interior da residência do paciente.

Por conseguinte, é forçoso reconhecer, que as circunstâncias descritas nestes autos revelam a legitimidade da conduta dos agentes públicos, porquanto a busca domiciliar foi executada com base nas determinantes contidas no art. 244 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na
posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

A
lém disso
, deve ser ressaltado, também, que o tráfico de drogas

é
crime permanente e a sua consumação, por se protrair no tempo, coloca o agente em constante estado de flagrância, autorizando, por conta disso,
após
monitoramento
e constatação prévia
da prática do comércio malsão,
o ingresso da polícia na sua residência sem necessidade de
mandado de busca e apreensão.

Aliás, acerca do tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (inclusive durante a noite),
quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito
, sob pena de responsabilidade penal, civil e disciplinar do agente ou da autoridade, posicionamento, esse, aplicado pelo Pretório Excelso desde o julgamento do recurso acima mencionado até os dias atuais, no sentido de que
a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto
, consoante se infere do seguinte aresto:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIMINAL.
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

II -
Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito
. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.

(
STF
, RE 1298036
AgR
,
Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma,
julgado em 08/03/2021
, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
046 DIVULG
10-03-
2021
PUBLIC
11-03-2021
).
Destacamos

Por sua vez, o Superior Tribunal de Justiça, em relação à temática, segue o entendimento da Suprema Corte, consoante se infere dos julgados abaixo resumidos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO JUSTIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO.

1.
O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial para busca e apreensão é legítimo se amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, especialmente nos crimes de natureza permanente, como são o tráfico de entorpecentes e a posse ilegal de arma de fogo
.

2. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos
arts
.

312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.

3. Os maus antecedentes e a reincidência evidenciam o maior envolvimento do agente com a prática delitiva, podendo ser utilizados para justificar a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública, com o objetivo de conter a reiteração delitiva.

4. Agravo regimental desprovido
.
(STJ,
AgRg
no HC 626.266/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021,
DJe
19/03/2021).

Destacamos

HABEAS CORPUS. PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES
. ENTRADA FRANQUEADA NA RESIDÊNCIA PELA ESPOSA DO RÉU. ACESSO A DADOS DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO AFASTADA PELA CORTE DE ORIGEM COM BASE NA ANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVERSÃO DA CONCLUSÃO INCABÍVEL POR MEIO DA VIA ELEITA. ORDEM DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA. PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.

1. No caso, não há falar em ilegalidade no ingresso dos policiais no domicílio do Acusado, pois houve razões suficientes para o deslocamento dos agentes até a residência, local onde foram apreendidas uma pistola calibre .40, de propriedade da polícia militar, uma mira a laser e 14 (quatorze) munições, de mesmo calibre.

2.
O crime em questão possui natureza permanente, permitindo, assim, enquanto não encerrada a sua prática, a entrada dos servidores públicos na residência do Investigado mesmo sem mandado judicial, com a consequente prisão em flagrante do Agente
.
Ainda assim, consoante
assinalado na sentença e no acórdão impugnado, a esposa do Paciente autorizou a entrada dos policiais militares na residência e acompanhou a varredura no local, não restando caracterizada a hipótese de violação de domicílio.

3. O caso em análise enquadra-se em uma das hipóteses de exceção da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio, tendo em vista que só haveria a alegada violação se os agentes adentrassem sem o consentimento do morador - o que não ocorreu -, nos termos estabelecidos pelo art. 5.º, inciso XI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.

4. A análise do argumento de que a esposa do Paciente apenas autorizou a entrada dos policiais na residência
por que
se sentiu intimidada, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do processo criminal, o que é incabível na via estreita do habeas corpus. Destaque-se que, consoante afirmado pelo Magistrado sentenciante, não há sequer indícios nos autos de que a esposa do Sentenciado teria sido agredida ou ameaçada.

5. Quanto ao suposto acesso indevido e não autorizado ao celular pessoal do Acusado, o Tribunal a quo rechaçou tal alegação com base na análise das provas apresentadas nos autos da ação penal, destacando, em suma, que o único aparelho celular apreendido não pertence ao Paciente, o que torna inviável, também nesse ponto, a inversão do julgado por meio do writ.

6. Ordem de habeas corpus parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Pedido de tutela provisória prejudicado.
(
STJ HC 545.661/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020,
DJe
16/12/2020).
Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B" DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA OFENSA À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. CRIME PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

III -
O estado flagrancial dos delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade no fato dos policiais terem adentrado na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

IV - Diante da existência de informações sobre possível prática de crime de tráfico de drogas no referido apartamento, os policiais se dirigiram até o local, para averiguação. Ao baterem à porta do imóvel, embora não tenham sido atendidos, os policiais perceberam uma movimentação no local. Logo em seguida, a equipe de apoio, que se encontrava na entrada do prédio, realizou a abordagem do ora paciente e do corréu, os quais haviam fugido do apartamento no momento da chegada da polícia. Somente então os policiais acessaram o interior da residência, na qual lograram encontrar drogas, balanças de
precisão e munições, o que corroborou as suspeitas e notícias dos ilícitos, justificando, assim, o ingresso no apartamento.

Agravo regimental desprovido.

[...].

(STJ,
AgRg
no HC 557.437/RJ, Rel. Ministro Leopoldo de Arruda Raposo (Desembargador Convocado DO TJ/PE), Quinta Turma, julgado em 10/03/2020,
DJe
16/03/2020).
Destacamos

E,

e
ste Tribunal de Justiça não discrepa do entendimento sufragado pelas
c
ortes
s
uperiores, tal como se se infere dos acórdãos a seguir resumidos:

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO – OFENSA AO ART. 5º, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA – CRIME PERMANENTE – SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO – PRELIMINAR REJEITADA.

1.
Não há que se falar em ilicitude da prova produzida a partir da apreensão de drogas variadas, deduzida com base na suposta violação do domicílio, pois o Tráfico de Entorpecente, delito de natureza permanente, não exige a apresentação de mandado de busca e apreensão para o ingresso dos policiais na residência onde esteja ocorrendo, máxime, quando constatada a existência de entorpecentes no local e comprovado que a apreensão não derivou de meras conjecturas, mas sim, de minuciosa investigação policial
.

2. MÉRITO – 2.1. PENA-BASE - MITIGAÇÃO – PARCIAL PROCEDENCIA – O ART. 42, LEI DE DROGAS AUTORIZA O AUMENTO EM RAZÃO DA QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – 2.2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA – 2.3. ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL – IMPROCEDÊNCIA – VARIEDADE E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA – 3. RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA.

1. Meras conjecturas acerca de elementos do tipo penal violado, pela generalidade que encerram, não autorizam o incremento da sanção basilar mediante a negativação da culpabilidade do agente; entretanto, a razoável quantidade e a natureza das drogas apreendidas (1 porção grande de maconha - 104,16g, 32 “petecas” de pasta-base de cocaína pensando, ao todo, 24g) justificam a fixação de pena-base moderadamente acima do mínimo legal;

2. Constatado que o apelante não exerce atividade lícita comprovada, que ele já vinha sendo investigado por tráfico e que já foi condenado em outra ação penal, impossível não reconhecer que se trata de pessoa dedicada a atividades criminosas, de modo, que não faz jus ao benefício previsto no art. § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06;

3. A variedade e a razoável quantidade das drogas apreendidas autorizam a manutenção do regime prisional fechado fixado na sentença (art. 42 da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 33, § 3º, do CP). Enunciado 47 do TJMT.
(N.U 0010423-90.2012.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower

Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 24/02/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – ART.33, ‘CAPUT’, DA LEI 11.343/06 – PENA DE 02 (DOIS) ANOS, 07 (SETE) MESES, 15 (QUINZE) DIAS E PAGAMENTO DE 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA, SUBSTITUÍDA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, POR 02 (DUAS) PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS, A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS É COMUNIDADE E RESTRIÇÃO DE FINAL DE SEMANA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – 1.PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA ILICITUDE DAS PROVAS COLHIDAS – INOCORRÊNCIA– PACIENTE FLAGRADO NO MOMENTO EM QUE REPASSAVA DROGA A TERCEIRA PESSOA – CONDUTA QUE RESULTOU NA ABORDAGEM POLICIAL E LOCALIZAÇÃO DE CERTA QUANTIA DE COCAÍNA – CRIME PERMANENTE – CARACTERIZAÇÃO – POSTERIOR CONDUÇÃO DO APELANTE AO IMÓVEL – ENTRADA FRANQUEADA PELA GENITORA DO APELANTE E PROPRIETÁRIA DA RESIDÊNCIA – OUTRAS DROGAS LOCALIZADAS 34,05G DE COCAÍNA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÕES A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS – PRECEDENTES STF [HC 176.553 E STJ [RHC 99.309/SP] – PRELIMINAR REJEITADA – 2. MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE
– MATERIALIDADE
E AUTORIA
– COMPROVAÇÃO

– LAUDO
PERICIAL E DEPOIMENTO DOS POLICIAIS – MEIO DE PROVA IDÔNEO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS AÇÃO – DESNECESSIDADE DE PROVA DA MERCANCIA DELITO
PLURINUCLEAR OU
MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 8 DO TJMT
– SENTENÇA
MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme precedentes do STJ e do STF, considerando sua natureza permanente do delito, é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas
.

Incabível acolher o pleito de absolvição, por insuficiência probatória, quando o conjunto é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime, cabendo ressaltar que os depoimentos dos agentes públicos, quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de provas produzidas durante a persecução penal.

(N.U 0008633-03.2014.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro,
Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 22/02/2021)
Destacamos

Sendo assim, impõe-se concluir que não há qualquer ofensa ao art. 5º, XI, da Constituição Federal e art. 564, IV, do Código de Processo Penal a ser reconhecida nestes autos, tampouco se podendo falar em violação ao Pacto de San José da Costa Rica e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, eis que não
houve violação ilícita ao domicílio em que estava o paciente
,
seja porque se tratava de situação de flagrância da prática do
s
crime
s
de tráfico de drogas por parte dele; seja porque havia fundadas razões para o ingresso dos agentes públicos naquela residência
,

não podendo o argumento deduzido pelo impetrante servir de salvo conduto para a impunidade com base no que a doutrina denomina de garantismo hiperbólico
monocular
, em detrimento do princípio da primazia da realidade, da instrumentalidade das formas, positivado no art. 563 do Código de Processo Penal (
pas
de
nullité

sans

grief
), e de toda sociedade que foi afetada pela lesão ao bem jurídico tutelado.

N
o
que diz respeito à ausência de fundamentação
da decis
ão

que
converte
u
a
prisão
em flagrante do paciente em
preventiva, bem como à falta dos requisitos leg
ais autorizadores à prolação do referido édito

jud
icia
l
, é imperioso consignar que essas teses não têm
qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da

sua
custódia provisória
:

a garantia da ordem pública,
em razão da
gravidade concreta
do crime consubstanciada na expressiva quantidade e variedade
das
drogas apreendidas e na

renitência delitiva do
favorecido
que
responde a
outro processo envolvendo drogas ilícitas e corrupção de menor
.

A
propósito
, eis a
fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau
quando da prolação do
referido
ato decisório
:

[...]

Atenta à nova sistemática trazida pela Lei nº 12.403/2011, ao Código de Processo
Penal, em observância ao artigo 310 do Códex,
passo à análise da manutenção da custódia do detido Helder, após a realização da audiência de custódia realizada nos termos da Resolução
n.°
213/2015 do CNJ
.

Pois bem, infere-se nos autos que o detido foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito descrito no artigo 33, caput, e 35, caput, ambos da lei nº 11.343/2006.

Os crimes imputados ao indiciado, ao menos em tese, dolosos e impingem pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Com efeito, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, estão devidamente demonstrados nos autos, mormente pelos documentos encartados, precisamente do Auto de Apreensão (Id. 110838311), Boletim de Ocorrência (id. 110838330), do Auto de Constatação Preliminar de Droga ID. 110838326, bem como imagens do controle da venda de entorpecentes.

Com efeito, dispõe o artigo 312 do Código de Processo Penal que a “prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”.

[...]

Conforme se apura do boletim de ocorrência e auto de constatação preliminar de drogas, na casa do detido Helder foi localizada
grande quantidade e variedade de entorpecentes,
4.531g
(quatro quilos quinhentos e trinta e uma gramas) de substância análoga a
maconha, 351g
(trezentos e cinquenta e uma gramas) de substância similar a
cocaína e 325g
(trezentos e vinte e cinco gramas) de substância análoga a
Pasta Base de Cocaína
, entorpecentes que estavam acondicionados em tabletes, porções de várias dimensões, potes e trouxinhas
.

Ressalto que, conforme B.O., a mãe do detido autorizou as buscas na residência.

Assim, mostra suficientemente justificada a necessidade do ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, já que barra a continuidade delitiva, aliado ao entendimento que
“a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção
de prisão preventiva.”
(Enunciado n.25, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do e. TJ/MT).

Neste sentido,
INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 do TJMT
, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017:

A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
.

Vejamos os entorpecentes apreendidos:

Além dos indícios de autoria e materialidade, bem como a grande quantidade e expressividade de entorpecente, verifica-se alto grau de profissionalismo dos detidos, tendo sido apreendido com eles a quantia de R$ 1.269,00 (mil duzentos e sessenta e nove reais), balanças de precisão e pacotes
ziplock
, papel filme, além de correntes, pulseiras e colares de origem não apurada,
bem como caderno e bloco com nítidas anotações do tráfico de entorpecentes
.

Oportuno destacar que conforme se apura dos cadernos/blocos de anotações apreendidos, os detidos comercializam entorpecentes já há meses, havendo uma grande quantidade de indivíduos que adquirem os entorpecentes deles, seja para o consumo ou para a revenda dos entorpecentes, estampando a dimensão das pessoas afetadas pela conduta dos detidos e o profissionalismo deles. Cita-se o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em relação a caso análogo:

[...]

Outrossim, há indícios que ambos integram organização criminosa voltada para a comercialização de entorpecentes e a prática de crimes violentos.

Destaco ainda que o detido possui registro criminal pretérito, Ação Penal nº 1000736-56- 2021.811.0107 (segredo de justiça), na Comarca de Nova Ubiratã/MT, pela suposta prática do crime de corrupção de menores e posse de drogas para consumo pessoal.

D’outra banda, afigura-se necessário assinalar, por relevante, que, segundo torrencial
entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’,
a circunstância de o réu manter residência fixa, atividade laboral regular e ser primário, só por si
, não tem o condão de acarretar
na
revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública.

Sob outro aspecto, afigura-se necessário assinalar também, neste ponto, por relevante, que, não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em descrédito e a impunidade passa a ser a regra, até mesmo porque, na região, existem diversos casos análogos ao presente, de forma a conduzir a
população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder Judiciário.

Diante do exposto,
indefiro
o pedido de liberdade provisória apresentado pela Defesa,
defiro
a representação policial, e por
conseguinte
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de
Helder
Luis
Goncalves De Oliveira
, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.
[...].

(ID
159551692, p.
103/110
).

Destaques no original

Nesse contexto, não há dúvida

sobre
a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar d
o
paciente para a garantia da ordem pública,
na medida em que
, além da contumácia delitiva,

ficou configurada
a gravidade concreta do crime por conta da
expressiva quantidade de drogas apreendidas em poder do paciente,
tal como acima foi afirmado,

circunstância
s
, essa
s
, que a teor do Enunciado n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, constitu
em
fundamento idôneo para a decretação ou manutenção de prisão preventiva.

De mais a mais,
foram apreendidos também a quantia de R$ 1.269,00 (mil duzentos e sessenta e nove reais), balanças de precisão, pacotes
ziplock
, papel filme, correntes, pulseiras e colares de procedência não apurada, bem como um caderno e um bloco com anotações, tendo sido consignado, na decisão reprochada, que há indícios de que o paciente e Gian Daniel
Sehn
Dos Santos (também preso em flagrante na ocorrência em comento) integram organização criminosa voltada para a comercialização de entorpecentes e prática de crimes violentos.

A
propósito, a
cerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do acusado, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
“
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”
.

Daí por

que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por
conveniência da instrução criminal
, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

E
mbora não se possa
esquecer
que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese
,
tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
, diante
da
reiteração delitiva
de
A
n
dré Luiz
.

Além do mais, d
eve ser registrado

que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que:
“
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.
”

Logo,
p
or disposição legal
,
a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o paciente
fo
i
preso em flagrante por ter sob sua guarda
de expressiva
variedade de

drogas
, apetrechos comumente utilizados no comércio ilícito e uma quantia em dinheiro

e
, além disso,
tem

histórico

de

reiteração

delitiva
,

circunstância
s

que

revela
m
a
su
a

periculosidade.

Diante disso
, na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Pen
al, porque as circunstâncias do delito
, em tese, praticado pelo paciente e

suas
condições pessoais
revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Ao final, conquanto a
impetrante tenha alegado que
o paciente
ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário
asseverar
que
, ainda se tal afirmação fosse verdadeira,
tais atributos não
têm
o
condão
de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Helder
Luis
Gonçalves de Oliveira
;
por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023